Tribunal: STF
Processo: RE 75236
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-22
Data de publicação: 1973-08-22

Ementa:
- 1) Diretor de Caixa Econômica Federal. Aposentadoria pelo SASSE, na qualidade de associado facultativo. Limitação dos proventos, nos termos do art. 4º da Lei nº 4.518, de 2.12.64. Segurança cassada em grau de recurso extraordinário.
2) Embargos declaratórios recebidos para deixar explícita a ressalva de ficar o recorrido desobrigado de restituir as importâncias recebidas por força das decisões reformadas, em virtude de se tratar de processo de mandado de segurança.